Tribunal: TJDFT
Processo: 0732514-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732514-90.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAIRO FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por JAIRO FERREIRA FERNANDES contra decisão exarada por esta Relatoria sob o ID 50010888, pela qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao fundamento de que não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas referentes aos contratos de mútuos celebrados entre as partes. No agravo interno interposto sob o ID 50978261, o agravante repisa os argumentos vertidos no agravo de instrumento e sustenta que o cancelamento dos descontos dos empréstimos em sua conta corrente se consubstancia em direito líquido após notificação formal da instituição financeira. Ao final, o agravante pugna pela reconsideração do decisum recorrido e, em caráter subsidiário, pela submissão do recurso à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas a diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023 às 14:18:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora